Tribunal: STF
Processo: HC 187105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Dennys Chrystyan Fredy Duarte, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 574.706, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    (…) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas – 60,36g de maconha, 61,1g de cocaína, 15,57g de crack e 2,32g de skank – bem como pela forma de acondicionamento dos entorpecentes – em 171 porções individuais, prontas para venda. Tais elementos, somados ao fato de o paciente possuir outro registro criminal também pela prática de tráfico de drogas, estando, inclusive, no gozo de liberdade provisória, concedida no dia anterior aos fatos em tela, demonstram risco ao meio social e recomendam a manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    7. O pleito subsidiário relativo à necessidade da soltura da paciente, ante o risco de contaminação pela COVID-19 não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    8. Habeas corpus não conhecido”.
    2. Contra essa decisão a imperante ajuíza o presente habeas corpus, reiterando a alegação apresentada nas instâncias antecedentes de ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    A impetrante argumenta ser o paciente primário, com bons antecedentes, não teriam sido apresentados elementos concretos para a constrição cautelar da liberdade, seria possível a aplicação de medida cautelar diversa e, se proferida sentença condenatória, seria aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caracterizando-se o tráfico privilegiado, que não é crime hediondo, nos termos do decidido neste Supremo Tribunal. 
    Aponta excesso de prazo, que a prisão cautelar do paciente deveria ser reavaliada e a soltura seria recomendável em razão da pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer o impetrante a concessão LIMINAR da tutela, com a imediata expedição de alvará de soltura. (…)
    Ao fim, solicita seja julgada procedente a presente demanda, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente para que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante:
    A) a revogação da prisão preventiva, sem medida cautelar em razão da nulidade absoluta da r. decisão que determinou a prisão preventiva (inquinada pelo vício da motivação aparente, equivalente a verdadeira falta de motivação, em razão da não configuração dos requisitos que a justificariam) (…).
    B) a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar alternativa ao cárcere, preferencialmente o comparecimento periódico em juízo (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Em 28.1.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 29.1.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
    “O autuado foi detido em flagrante delito quando, em tese, praticava o crime de tráfico ilícito de drogas de MACONHA (36 porções), SKUNK (03 porções), CRACK (48 porções) e COCAÍNA (84 porções), bem como a quantia de R$ 35,00 em notas diversas.
    Entendo que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é medida de rigor. O autuado foi detido com considerável quantidade de drogas. Além disso, a natureza das substâncias entorpecentes, revelando a necessidade de se afastar o autuado do ambiente social, impedindo-a de continuar a disseminar drogas com efeitos tão devastadores quanto ao crack, cocaína e skunk”.
    Em 6.3.2020, os fundamentos da prisão cautelar do paciente foram reavaliados, sendo indeferido o pedido de soltura formulado pela defesa:
    “Dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante percebe-se que se encontram presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria (fls. 02/07).
    O ilícito imputado, ademais, mostra-se grave e com grande repercussão social, o que autoriza sua manutenção cautelar no cárcere, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A residência fixa, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória se demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como no caso.
    Ademais, pelo que consta dos autos as fls. 25/30, o indiciado responde a processo pelo mesmo delito, o qual tramita perante este juízo sob nº. 1500056-56.2020.8.26.0616.
    Nestes, foi beneficiado com liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares.
    Conforme bem observou o nobre parquet, no dia seguinte à concessão do benefício, o indiciado foi preso novamente, em flagrante, pelo cometimento do mesmo delito, demonstra em tese, desrespeito as normas jurídicas”.
    Em 28.4.2020, novo pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido, afastado o alegado excesso de prazo da prisão:
    “Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Dennys Christyan Fredy Duarte, alegando excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva.
    Indefiro o pedido pelos fundamentos constantes da decisão já proferida (fls. 99/101) por subsistirem todos os elementos fáticos que justificaram e justificam a custódia cautelar, de modo que torno a anterior decisão parte integrante desta.
    Consigno que o réu foi beneficiado pela liberdade provisória em 05/01/2020, nos autos 1500056-56.2020.8.26.0616, no qual também apura-se a conduta de tráfico ilícito de drogas, e foi preso novamente neste feito em 28/01/2020, o que demonstra utilizar-se do meio criminal, seu modo de vida, bem como certeza de impunidade”.
    A prisão do paciente foi mantida em segunda instância e, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas – 60,36g de maconha, 61,1g de cocaína, 15,57g de crack e 2,32g de skank – bem como pela forma de acondicionamento dos entorpecentes – em 171 porções individuais, prontas para venda – o que revela risco ao meio social.
    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente possui outro registro criminal também pela prática de tráfico de drogas, e estava, inclusive, no gozo de liberdade provisória, concedida no dia anterior aos fatos em tela”.
    5. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, considerada a reincidência específica do paciente quanto à prática do tráfico de entorpecente.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações da impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. A gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar e as peculiaridades da tramitação do feito na origem evidenciam descaber cogitar-se de ilegalidade ou teratologia na espécie.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados trazidos neste habeas corpus, desídia judicial na tramitação do feito em primeira instância, pois os fundamentos para a prisão cautelar do paciente, decretada em 29.1.2020, foram reavaliados em mais de uma oportunidade.
    9. Note-se caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há demonstração nestes autos de que essa questão tenha sido submetida à avaliação das instâncias antecedentes. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora